Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela apresentado.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão, obscuridades e contradições no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta turma não teria considerado os seus argumentos sobre a ausência de provas dos fatos alegados pelo Embargado e acerca da sua tentativa de resolver o problema do veículo. Afirma, ainda, que o seu direito de defesa teria sido cerceado pelo indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.
5. Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 61675551.
6. A despeito das razões apresentadas pela Embargante, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, cabendo observar que as preliminares foram expressamente rejeitadas e que os fundamentos correspondentes estão expostos na ementa.
7. Ademais, importa consignar que inexiste obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelas partes, quando não forem capazes de infirmar a conclusão a que chegou os julgadores, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 489 do CPC, e que o recurso manejado não se presta à finalidade exclusiva de prequestionamento, sendo imprescindível a existência de vício relacionado à matéria submetida ao julgamento, o que não se verifica nos autos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.